Tribunal: TJMT
Processo: 1035377-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035377-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), MICHELLE PAIVA DOS SANTOS MATOS - CPF: 023.786.821-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E

FALTA DE NEXO CAUSAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL
. VIA INADEQUADA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA ANTE O
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO.
PRISÃO DOMICILIAR
. CONDIÇÃO DE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. EXCEÇÃO À REGRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM CORRÉ. ATUAÇÃO ESTRATÉGICA NA ORCRIM. MAIOR GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo de 1o Grau que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar em desfavor da
p
aciente em razão de investigação de organização criminosa voltada à prática de estelionatos por meio de plataformas digitais.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se:

(I) Existe ausência de justa causa ou nulidade por falta de nexo causal para a persecução penal, exigindo o trancamento da investigação;

(II) Predicados pessoais favoráveis, como a primariedade técnica e residência fixa, são suficientes para revogar a custódia cautelar;

(III) A
p
aciente possui direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos (Art. 318, V, do CPP);

(IV) É possível a extensão do benefício de prisão domiciliar concedido à corré, por alegada isonomia (Art. 580 do CPP).

III. Razões de decidir:

3. A via estreita do
Habeas Corpus
é incompatível com a análise de tese de negativa de autoria ou insuficiência de provas, por exigir o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42.

4. O decreto prisional está fundamentado em Relatórios Técnicos robustos, demonstrando que a
p
aciente exercia função especializada e estratégica na arquitetura operacional do esquema fraudulento, fornecendo e testando 46 contas bancárias para a organização criminosa, o que configura indício veemente de autoria e materialidade e justifica o
periculum
libertatis
concreto.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação ou impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
, conforme o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal.

6. A celebração anterior de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela
p
aciente revela prévio envolvimento com a criminalidade, o que, somado à prática reiterada em contexto de organização criminosa, reforça o fundamento da prisão na garantia da ordem pública e na necessidade de interrupção da atividade ilícita.

7. O benefício da prisão domiciliar para mães (Art. 318, V, do CPP) não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado pela gravidade concreta da conduta, sobretudo quando não há comprovação inequívoca nos autos de que a
p
aciente seja a única ou principal responsável pelos cuidados das crianças ou a imprescindível provedora de sustento da prole.

8. Inexiste a necessária identidade fático-jurídica para a aplicação da isonomia (Art. 580 do CPP), pois a
p
aciente ostenta perfil de "
especialista em operações financeiras
" e atuava ativamente no núcleo de apoio logístico da ORCRIM (fornecimento de 46 contas), distinção que afasta a equiparação com a corré beneficiada, justificada pelo maior risco social e necessidade de interrupção da atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

9. PEDIDO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. É inviável na via estreita do
Habeas Corpus
a discussão acerca da negativa de autoria ou insuficiência probatória, por exigir o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório (Enunciado 42).”

“2. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
concreto (Enunciado Criminal 43).”

“3. O prévio envolvimento em outros crimes, ainda que objeto de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mitiga a alegação de primariedade técnica e reforça o fundamento da prisão na garantia da ordem pública.”

“4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar em favor de mãe (art. 318, V, do CPP) não é absoluta, podendo ser excepcionada pela gravidade concreta da conduta, alto grau de envolvimento em organização criminosa e pela ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos.”

“5. O princípio da isonomia (art. 580 do CPP) não se aplica para estender benefício concedido a corré quando a paciente ostenta perfil de maior gravidade concreta e atuação estratégica e especializada no núcleo da organização criminosa, justificando o tratamento desigual em razão do maior risco social.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 318, V. CPP, art. 580.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC Coletivo n. 143.641/SP.

Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42.

Enunciado Criminal 43.

TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10285027520258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025.

TJ-MT - N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
Michelle Paiva dos Santos Matos,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente
se
encontra com mandado de prisão preventiva em aberto, expedido em seu desfavor, em razão de operação policial que investiga organização criminosa voltada à prática de estelionatos por meio de plataformas digitais, sendo que o pedido de revogação da medida foi indeferido, apesar de parecer favorável do Ministério Público.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de justa causa; b) ausência de nexo de causalidade; c) predicados pessoais favoráveis; d) maternidade de filhos menores;
e
) possibilidade de medidas cautelares diversas;
f
) aplicação do art. 318, V, do CPP;
g
) analogia com caso de corré com benefício concedido.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender o mandado de prisão preventiva, mediante expedição de contramandado.

No mérito, requereu a concessão da ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, bem como, a extensão do benefício já concedido à corré
Layza
Vicente da Silva, em razão da semelhança dos fatos e condições pessoais.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
321414867
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
323137383
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
parcial concessão
da ordem
, para estender os efeitos da decisão concedida à corré cuja prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares alternativas
(id
.
323982356
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que poderá ser submetida a paciente
MICHELLE PAIVA DOS SANTOS MATOS
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Exsurge do Procedimento Investigativo n.
1008971-71.2025.8.11.0042
que a Autoridade apontada como coatora
decretou a custódia cautelar
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

"(...) MICHELLE PAIVA DOS SANTOS

Ocupa
posição estratégica
na arquitetura operacional do esquema fraudulento, atuando primordialmente como
especialista em operações financeiras
.

Provas destacadas
: O RT 014/2024 (ID 194259956) aponta que sua principal contribuição se materializa no
fornecimento e teste de contas bancárias para o grupo criminoso
, desenvolvendo
metodologia precisa de preparação desses instrumentos financeiros
. Esta função especializada é
complementada por sua capacidade de intermediação entre contas próprias e de terceiros
, utilizando contas em múltiplas instituições para ampliar o espectro operacional da organização e dificultar o rastreamento. Conforme registrado no RT 019/2024 (ID 194259961), ela recebeu R$ 2.375,00 de
Adrielly
Regina de Bulhões e os valores qu
e recebia como comissão variavam entre 10% e 15%
. O RT n° 009/2025 (ID 194259965) aponta que foram localizadas 46 contas bancárias no total, estando 28 delas inativas.

Antecedentes criminais
: Responde a processo criminal pela prática de furto simples c/c furto qualificado (Ação Penal no 1010693- 14.2023.8.11.0042 – firmado acordo de não persecução penal – em cumprimento).

(...) LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA, AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS, JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, PATRICK RUAN SILVA DA LUZ, RAFAEL DOMINGUES JESUS,
MICHELLE PAIVA DOS SANTOS
e CRISLAINE SOUZA DA SILVA,
como principais articuladores e operadores da ORCRIM, revelaram uma notável resiliência
.
Apesar das prisões em flagrante em 2022
e das investigações em curso,
o material probatório demonstra que continuaram a orquestrar e executar golpes
, movimentando cifras milionárias e
lavando capitais de forma incompatível com suas rendas declaradas
. A utilização de complexos esquemas de fraude eletrônica e dissimulação financeira, aliados à continuidade das atividades financeiras ilícitas (conforme movimentações atestadas até 2025) e aos bloqueios de contas por fraude (como a de
Adriany
em maio/2024 e Jairo em março/2025),
revelam que as intervenções anteriores foram insuficientes para desmantelar a estrutura
.

A persistência dessa atuação criminosa em larga escala, com prejuízos calculados em R$ 1.861.585,00 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais), constitui um grave abalo à credibilidade das plataformas de e-commerce e à confiança da população, gerando insegurança generalizada.

(...)

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: (...) MICHELLE PAIVA DOS SANTOS - CPF 023.786.821-07;
(...).
"
(decreto prisional – id. 322685870)

Registro, por oportuno
que, até o presente momento, não
houve notícias do
cumprimento
do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente
.

1. Da Alegada Ausência de Justa Causa e Nulidade por Falta de Nexo Causal

A Defesa argui
u
a
ausência de justa causa
para a ação penal e a
inexistência de nexo de causalidade
, aduzindo que a mera titularidade de conta bancária não acarreta a responsabilidade penal objetiva.

A tese não merece prosperar. Com efeito, a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à análise de tese de
negativa de autoria
ou
insuficiência de provas
, por exigir o
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório
, procedimento incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
writ
.

Neste diapasão, o
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42
é categórico ao preceituar que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ademais, no caso vertente, o decreto prisional está calcado em elementos de informação robustos, que ultrapassam a simples titularidade de conta. O
j
uízo
a quo
demonstrou, com base em Relatórios Técnicos (
RTs
), que a paciente ocupava uma
função especializada
e
estratégica
na arquitetura operacional do esquema fraudulento, consistente no
fornecimento e teste de contas bancárias
para a organização criminosa, recebendo
comissões variáveis
em virtude dessa atuação.

Tal engajamento na rede de lavagem de capitais e estelionato, evidenciado pela movimentação de 46 contas, constitui
indício veemente de autoria e materialidade
para a deflagração da persecução penal, o que obsta o trancamento da investigação ou da futura ação penal.

2. Da Tese de Predicados Pessoais Favoráveis

O impetrante sustenta que os
predicados pessoais favoráveis
da paciente (primariedade técnica, emprego lícito e residência fixa) impõem a revogação da custódia.

Entretanto, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, conforme exposto no
Enunciado Criminal 43
, no sentido de que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais, no que concerne à alegada primariedade técnica, tal assertiva deve ser mitigada pelo registro da existência de ação penal anterior (crimes de furto simples c/c furto qualificado) na qual a paciente firmou
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

A celebração e o cumprimento de um ANPP — que pressupõe a confissão e a suspensão condicional do processo, não gerando, por si só, reincidência — revelam, contudo, o
prévio envolvimento
da paciente com a criminalidade.

A prática reiterada de crimes, agora em contexto de
organização criminosa
e
lavagem de capitais
, demonstra que a intervenção penal anterior foi
insuficiente
para dissuadir a agente, reforçando o fundamento da custódia na
garantia da ordem pública
e na necessidade de
interrupção da atividade criminosa
.

3. Do Direito Subjetivo à Prisão Domiciliar (Art. 318, V, do CPP) e Isonomia

A Defesa invoca o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser a paciente
mãe de filhos menores de 12 (doze) anos
(Art. 318, V, do CPP), e requer
eu
a
extensão do benefício
já concedido à corré
Layza

Vicencia
da Silva
(Art. 580 do CPP).

Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC Coletivo n. 143.641/SP) estabeleça a substituição como regra, tal benefício não se reveste de caráter absoluto, sendo excepcionado em
situações excepcionalíssimas
devidamente fundamentadas, as quais,
in
casu
, se configuram pela
gravidade concreta
da conduta e pela
deficiente instrução
da impetração.

Neste ponto, impende assinalar que, a despeito de a impetração invocar a condição de
provedora familiar
e mãe de
quatro filhos menores
, o acervo probatório anexo
revela-se deficiente
quanto à comprovação de que a paciente é a
única ou principal responsável
pelos cuidados das crianças ou a
imprescindível provedora de sustento
da prole.

A mera afirmação da
D
efesa sobre tais condições, desacompanhada de
prova pré-constituída inequívoca
que demonstre a ausência de amparo familiar ou a inviabilidade de que terceiros assumam o encargo na sua ausência,
não basta
para transmudar a custódia cautelar.

Nesse mesmo sentido, colaciono o
entendimento
desta Egrégia Corte de Justiça:

“
A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocada em regime prisional domiciliar
, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes,
podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos
." (N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

"(...).
A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade da presença materna, o que não foi demonstrado nos autos
. (...)." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10285027520258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

Além disso, o

j
uízo
a quo
destacou que a paciente não era uma mera "
laranja
", mas sim uma
"
especialista em operações financeiras
"
, responsável por
fornecer e testar 46 contas bancárias
para o grupo, recebendo
comissões ativas
por essa função.
Essa conduta revela
um
alto grau de
envolvimento
no núcleo de apoio logístico e financeiro da ORCRIM, essencial para a
lavagem de capitais
e a continuidade da fraude em larga escala.

Por outro lado, a corré
Layza

Vicencia
da Silva
foi identificada com um perfil distinto, de
"conta de passagem" e "interposta pessoa"
, com menor participação nas movimentações financeiras.

Portanto, a
gravidade concreta do
modus operandi
da paciente, sua
função ativa e especializada
, e o
risco iminente de reiteração
, demonstram uma
diferença qualitativa
na culpabilidade e no
periculum
libertatis
em relação à corré.

Tal distinção impede a aplicação do
Art. 580 do CPP
, porquanto inexiste a necessária
identidade fático-jurídica
entre as partes, sendo o tratamento desigual justificado pelo
maior risco social
da paciente.

A custódia preventiva, por conseguinte, se revela a

única medida eficaz para interromper a atividade criminosa e acautelar a ordem pública, em consonância com a jurisprudência que prestigia a prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.

Os fundamentos da prisão preventiva são sólidos, concretos e contemporâneos. A condição de mãe da paciente, embora humanitária, é superada pela

excepcional periculosidade social
decorrente de sua posição estratégica e operacional no núcleo da organização criminosa, elemento que afasta a isonomia em relação à corré beneficiada.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
MICHELLE PAIVA DOS SANTOS MATOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025